Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0728950-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA CLAUDIA COSTA RODRIGUES DESPACHO Nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95, dispõe: "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Na presente hipótese, a advogada Andressa Mirella Castro Dias, OAB-DF 21.675, que assina as contrarrazões, não juntou aos autos instrumento de procuração. Assim, intime-se a recorrida ANA CLAUDIA COSTA RODRIGUES para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual e juntar aos autos instrumento de procuração/substabelecimento, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA